Tribunal: TJES
Processo: 5002209-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jogo e Aposta; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002209-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES FERNANDES
RECORRIDO: GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, TER VIAJADO NO DIA 25/02/2022, DE LINHARES PARA PORTO ALEGRE COM INTUITO DE ACOMPANHAR O JOGO ENTRE OS REQUERIDOS, GRÊMIO E INTERNACIONAL. RELATA TER AGUARDADO POR CERCA DE DUAS HORAS O INÍCIO DA PARTIDA, DENTRO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. SOMENTE APÓS ESSE PERÍODO, FORA INFORMADO SOBRE O ADIAMENTO DA DISPUTA. PUGNOU PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MATERIAIS COM TODA VIAGEM E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE A PARTIDA DE FUTEBOL FOI CANCELADA NO DIA DA SUA REALIZAÇÃO E OS TORCEDORES FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO NO MOMENTO DO EVENTO. O MOTIVO PARA O CANCELAMENTO DO EVENTO FOI UM ATAQUE AO ÔNIBUS EM QUE ESTAVAM OS JOGADORES DO GRÊMIO POR SUPOSTOS TORCEDORES DO INTERNACIONAL. TAL FATO LEVOU, INCLUSIVE, A LESÕES FÍSICAS EM ALGUNS JOGADORES QUE TIVERAM QUE RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. ASSIM, DIANTE DO CLIMA DE INSEGURANÇA A PARTIDA FOI ADIADA. INSTA ESCLARECER QUE, PARA QUE HAJA A RESPONSABILIDADE CIVIL POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (ARTIGO 393 DO CÓDIGO CIVIL), É PRECISO QUE OCORRA EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL, OU SEJA, SITUAÇÃO ESTRANHA À ATIVIDADE COMERCIAL, O QUE SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM CONCRETO. DESSA FORMA, A HIPÓTESE DOS AUTOS CONFIGURA CASO DE FORÇA MAIOR, SITUAÇÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O AUTOR NÃO FOI PARA PORTO ALEGRE EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAR DA PARTIDA. NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O MERO CANCELAMENTO DA PARTIDA DE FUTEBOL TENHA GERADO ABALO À HONRA, À PERSONALIDADE, À DIGNIDADE DO AUTOR E, NA SUA AUSÊNCIA, OS FATOS NARRADOS NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. O DANO MORAL, NO PRESENTE CASO, NÃO É
IN RE IPSA
, CABENDO, DESTA FORMA, A PROVA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AUTOR A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, O QUE NÃO SE VERIFICOU.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.